Tribunal: STF
Processo: RE 73610
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
EMENTA: O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art.
15 da L. 5.316/67, com a redação que lhe deu o art. 1º, II, do Dl.
893/69, carece de regulamentação, e que não se tem como aplicar a
mencionada norma, enquanto não editado o seu regulamento.